Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. REPAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA. ÔNIBUS. TROCA DE PNEU. TOMBAMENTO DO VEÍCULO SOBRE O AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LESÃO FÍSICA GRAVE. NECESSIDADE DE CIRURGIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por VIACAO MOTTA LIMITADA contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por HELIO CHARLYS FREITAS DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor R$ 50.000,00, a título de danos morais.
2. A controvérsia recursal cinge-se a apurar responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, pela existência e reparação dos danos morais.
3. As permissionárias do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos respectivos usuários, exigindo-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade para restar configurada a responsabilidade de reparar.
4. Na hipótese, restou evidenciado que o condutor do ônibus de propriedade da entidade permissionária desse serviço público permitiu que o autor procedesse à troca do pneu, sem, contudo, prestar as informações necessárias para que ele pudesse realizá-la sem riscos a sua integridade física (arts. 28, 34, 36 e 44 do CTB).
5. Por conseguinte, deve a empresa ré responder pelos danos causados em razão do tombamento do ônibus sobre o demandante, os quais ensejaram lesões testicular e fratura de bacia, sendo necessária a realização de cirurgia.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF)
7. No caso, as lesões físicas, de natureza grave, decorrentes do acidente causaram dor, sofrimento íntimo e transtornos que, evidentemente, abalaram o estado psicológico e afetaram o bem-estar do autor, restando caracterizada ofensa aos atributos de sua personalidade, de modo a ensejar reparação por danos morais.
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao autor, a título de reparação moral.
9. Recurso conhecido e desprovido.